Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-25.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor (art. 302 e art. 303, ambos da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de uma das vítimas. Depoimento de testemunha Policial Militar. Laudo pericial do local do acidente, ademais. Versão exculpatória inverossímil. Culpa manifesta. Enredo probatório que evidencia

Ementa:
Homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor (art. 302 e art. 303, ambos da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de uma das vítimas. Depoimento de testemunha Policial Militar. Laudo pericial do local do acidente, ademais. Versão exculpatória inverossímil. Culpa manifesta. Enredo probatório que evidencia imprudência por parte do acusado. Inocorrência de culpa exclusiva da vítima. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento que comporta alteração. Maus antecedentes não configurados. Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal. Suspensão da habilitação acertada. Regime semiaberto único possível, ante a reincidência do réu. Apelo parcialmente provido.